Tribunal: STF
Processo: HC 250014
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS IDÔNEAS E SUFICIENTES PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estupro (art. 213, § 1º, do Código Penal — CP) e de importunação sexual (art. 215-A do CP).



    II. Questões em discussão



    2. Saber se a condenação foi amparada por provas idôneas e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório.



    3. Saber se é possível refazer a dosimetria da pena imposta ao paciente.



    III. Razões de decidir



    4. Diante do contexto fático e jurídico trazido na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não há nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal. As instâncias ordinárias entenderam que a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova testemunhal produzida nos autos, não havendo nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via do habeas corpus.



    5. As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    6. Quanto ao pedido de refazimento da dosimetria da pena, o habeas corpus não pode ser conhecido, uma vez que essa matéria não foi objeto do acórdão impugnado. A ausência de manifestação do STJ sobre essa questão inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    7. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.